Tribunal: TJDFT
Processo: 0735743-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. LEI No 13.431/2017 E RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. INAPLICABILIDADE DA REDISTRIBUIÇÃO EM AÇÕES PENAIS EM CURSO.
Caso em Exame: Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina contra o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. O Juízo especializado alega sua incompetência com base no artigo 2o, inciso I, da Resolução no 1/2024 do TJDFT. O Juízo suscitante faz referência à norma do art. 23 da Lei no 13.431/2017, bem como o artigo 3o da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Questões em Discussão: (i) definir a competência para julgamento de crimes envolvendo violência doméstica contra criança e adolescente em ações já em curso; (ii) estabelecer a aplicação da Resolução no 1/2024 do TJDFT, que criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, aos processos em andamento.
Razões de Decidir:
1. A Resolução no 1/2024 do TJDFT define a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para julgar delitos e medidas protetivas previstas nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, quando a vítima for criança ou adolescente, em contexto doméstico e familiar.
2. A redistribuição de ações penais em curso encontra óbice na regra prevista no artigo 3o da referida resolução.
Dispositivo e Tese: Conflito negativo de jurisdição julgado procedente, declarando competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina (suscitado). Tese: A redistribuição de ações penais é vedada pela Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, Lei no 13.431/2017, Lei no 14.344/2022, Resolução no 1/2024 do TJDFT.